Tribunal: TJDFT
Processo: 0017642-15.2013.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. TAXA DE CONTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO CLARA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou as recorridas à repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos, a título de comissão de corretagem (R$ 13.580,50) e taxa de contrato (R$ 250,00).

2. As recorrentes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, a título de comissão de corretagem. Não obstante, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado (teoria da asserção). Assim, considerando que essas cobranças guardam relação com o contrato firmado entre o recorrido e as recorrentes, estas são legítimas para figurar no polo passivo da ação. A responsabilidade pelo pagamento é matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. O art. 292, II, do CPC estabelece que o valor da causa, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Na hipótese, se discute tão somente a validade de parte do contrato, e o proveito econômico dele decorrente, especificamente a parcela relativa à comissão de corretagem no valor de R$ 13.580,50. Consigna-se não fazer parte de quaisquer dos pedidos iniciais a resolução ou rescisão de todo o contrato de compra e venda imobiliário. Logo, o valor da causa não supera o limite estabelecido no art. 3, inc. I, da Lei 9.099/95. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

4. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrido obtenha o provimento jurisdicional que almeja, uma vez que resistido pela recorrente, restando presente o interesse de agir. A existência ou não de alegado dano é matéria faz incursão no mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

5. Aplica-se ao contrato firmado entre as partes o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista a presença de pessoa física como adquirente de imóvel na qualidade de destinatária final (consumidor – art. 2o do CDC) e de pessoas jurídicas especializadas no mercado imobiliário de construção e venda de imóveis (fornecedoras – art. 3o do CDC), que são solidariamente responsáveis por eventual prejuízo suportado pelo consumidor decorrente do contrato de adesão por eles celebrado.

6. O pedido de repetição do indébito, referente ao valor pago a título de comissão de corretagem, deve ser analisado com base na tese fixada pelo STJ, REsp 1599511/SP, que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 938), reconhecendo a validade da cláusula contratual que prevê a transferência ao consumidor da responsabilidade de arcar com os custos da comissão de corretagem, no caso de prévia informação, em contrato, do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do referido valor.

7. Verifica-se do documento de ID 16686344 p.1, bem como da declaração de venda parcelada (ID 16686345 p. 3/4), assinados pelas partes, na mesma data da promessa de compra e venda (ID 16686346), que consta o preço total da unidade (R$ 346.000,00), dos quais R$ 13.580,50 seriam pagos a título de comissão de corretagem, acrescidos da quantia de R$ 250,00, referente à taxa de contrato. Assim, válidas as disposições contratuais que transferem ao consumidor a obrigação de arcar com os custos administrativos contratuais e da comissão de corretagem, conforme pacificado no Recurso Especial 1.599.511/SP, uma vez estar presente informação adequada, precisa e de fácil constatação, a respeito de todos os valores desembolsados, nos termos do art. 6°, III, do CDC.

8. Outrossim, não há de se falar em litigância de má-fé, pois o autor/recorrido litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.

9. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO EM PARTE O DA LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e PROVIDOS OS DA JFE EMPREENDIMENTOS, OPPORTUINITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMPOBILIÁRIO e BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.